Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-95.2020.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUXÍLIO-DOENÇA. REESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA PERÍCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, conforme o disposto no artigo 59 da Lei número 8.213/1991.
2. Comprovado que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho de forma parcial e permanente, deve-se restabelecer o pagamento de auxílio-doença, até a sua reabilitação profissional, nos termos dos artigos 59, 60 e 62 da Lei número 8.213/1991.
3. Quanto ao termo inicial para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, deve-se manter a data de realização da perícia judicial, pois, conforme salientado pelo Juízo originário, o auxílio-acidente foi deferido por Sentença anterior a qual já transitou em julgado, não sendo possível o reconhecimento de outro benefício para o mesmo interregno temporal, considerando que o ato judicial já precluiu. 3.1 Impossibilidade de cumulação de benefícios ou sua substituição quando há coisa julgada sobre o tema.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.